Tribunal: TJDFT
Processo: 0722284-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722284-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: R. H. P. S. REPRESENTANTE LEGAL: RAYSSA PEREIRA DE ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por H.A.M.L. contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por R.H.P.S., deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie a internação de emergência do autor em leito de enfermaria para suporte clínico, incluídos os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, sob pena de multa diária. Em suas razões (ID 72537028), sustenta que: 1) embora o agravado não tenha cumprido a carência, usufruiu de maneira irrestrita da assistência médica fornecida pela agravante; 2) o agravado ingressou no plano com um valor mais em conta, sem os benefícios do plano referência; 3) o agravado havia cumprido apenas 27 dias de carência; 4) em caso de atendimento de emergência, quando o beneficiário ainda está em período de carência, cabe a operadora autorizar o atendimento limitado às primeiras 12 horas; 5) após 12 horas, cessa a responsabilidade financeira da operadora; 6) a cláusula contratual que estabelece os prazos de carência era de conhecimento do autor; 7) a exigência de carência é uma medida legal e necessária à manutenção da operadora e dos planos de saúde; 8) é o Sistema Único de Saúde que deve arcar com a responsabilidade pelo tratamento do autor. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso para cassar a decisão. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo (guia de recolhimento e comprovante de pagamento). Atualmente, o pagamento do preparo do agravo de instrumento deve ser realizado imediatamente após a distribuição do recurso, preferencialmente por pix https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais). No caso, o recolhimento do preparo ocorreu 2 dias após a interposição do recurso (ID 72614175). Intime-se o apelante para recolher o preparo em dobro, nos moldes do §4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 9 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator